Tribunal: TJBA
Processo: 8027661-26.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8027661-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. CONEXÃO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA POSTERIOR À SENTENÇA. PROCESSO CONEXO JULGADO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 235 DO STJ. ART. 55, §1º, DO CPC. PREVENÇÃO INEXISTENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Configura-se conflito negativo de competência quando juízos da mesma comarca, sem especialização material diferenciada, declaram-se incompetentes para processar e julgar determinada ação. 2. A conexão visa evitar decisões contraditórias mediante a reunião de processos para julgamento conjunto. Contudo, quando um dos processos já teve sentença proferida, desaparece a finalidade da reunião processual. 3. O art. 55, §1º, do Código de Processo Civil estabelece que os processos conexos serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado 4. A Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça é expressa: "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado". 5. Havendo sentença no processo conexo, não subsiste a prevenção do juízo que primeiro conheceu da causa, restabelecendo-se a competência do juízo determinado pelas regras gerais de distribuição. 6. Conflito de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência Cível nº 8027661-26.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o Juízo da 3ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras e como suscitado o Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em julgar procedente o conflito negativo de competência, declarando competente o Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras para processar e julgar a Ação de Reintegração de Posse nº 8000897-05.2023.8.05.0022, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .